Tribunal: TJDFT
Processo: 0754772-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0754772-60.2024.8.07.0000 Agravante : FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (FUNDAÇÃO ASSEFAZ) Agravado : RAFAELA BARBOSA CORDEIRO SILVA Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Fundação ASSEFAZ) contra a decisão proferida pela autoridade judicial da 4a Vara Cível de Brasília, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência, na ação de obrigação de fazer manejada pela agravada, determinando a autorização para o tratamento de RAFAELA BARBOSA CORDEIRO SILVA, mediante a oferta do medicamento FULL SPECTRUM HEMP EXTRACT 6000 100mg/ml – 19 frascos/ano, conforme recomendação médica. No recurso em análise, o agravante alega que o fármaco prescrito à agravada não possui registo na ANVISA, o que torna a decisão contrária à orientação firmada no Tema Repetitivo 990 do STJ. Aduz que o medicamento cujo fornecimento foi pleiteado é importado e não faz parte da cobertura assistencial do plano de saúde, bem como que a decisão combatida foi fundamentada em resoluções de 2019 e 2020, desconsiderando notas técnicas recentemente editadas pela ANVISA. Ressalta a relevância do registro no órgão regulador, mencionando as Leis n. 6.360/76 e 9.656/98, afirmando que a obrigação do fornecimento do medicamento de mostra ilegal, bem como que o custo do fármaco pode acarretar lesão grave e de difícil reparação. É o relato do necessário. Decido. No caso, consta do laudo de ID: 219488677 dos autos principais que a agravada, RAFAELA BARBOSA CORDEIRO SILVA, criança de 4 anos e 6 meses, apresentou asfixia perinatal ao nascer e, desde o primeiro mês de vida, sofre de crises convulsivas. A infante foi diagnosticada com lesão em região de gânglio basal, núcleo caudado, leucomalacia periventricular e subcortical, o que resulta em atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tônus axial diminuído e espasticidade apendicular, além de dificuldade para deglutição, baixo ganho de peso e alterações sensórias. Inicialmente foi indicado o medicamento fonobarbital para controle das crises convulsivas, mas, segundo o laudo médico, a paciente apresentou “controle resistente a fármacos”. Além disso, a condição observada na criança se caracteriza pela mutação com o tempo. Nos termos do parecer médico, a paciente faz uso de cinco medicações, entre as quais o FULL SPECTRUM HEMP EXTRACT 6000 100mg/ml e, ainda assim, “apresenta crises convulsivas de difícil controle, algumas vezes, sendo necessária a hospitalização para controle”. Ao deferir a tutela de urgência, o Magistrado prolator da decisão registrou: Inicialmente, é forçoso reconhecer a Resolução RDC No 327, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019 da ANVISA, disciplina “os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências”. Ou seja, o remédio pode ser regularmente comercializado no Brasil, não havendo mais qualquer restrição no tocante a sua origem. Outra Resolução (RDC No 335, DE 24 DE JANEIRO DE 2020) define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. O próprio plano de saúde não rejeita o pedido de cobertura sob o argumento de origem do produto e/ou impossibilidade de importação, o fundamento para a negativa do plano é, tão somente, que o “Parecer técnico: Sem cobertura assistencial e parecer técnico não pertinente” (doc. de ID 219488680 - Pág. 2). Não são necessários maiores esclarecimentos acerca da previsão normativa da cobertura do atendimento com a dispensação da medicação. Trago ainda à colação parte da manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: Sobre a utilização do canabidiol, merece destaque a Resolução 2113/2014 do Conselho Federal de Medicina, que aprovou o uso compassivo do canabidiol para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratárias aos tratamentos convencionais. Ademais, a Resolução ANVISA RDC no 660/2022 autoriza a importação de produto à base de canabidiol, por pessoa natural, para uso próprio em tratamento de saúde. No caso em tela, o documento de ID 219488679 comprova que referida autarquia concedeu à autora autorização para importação do medicamento prescrito. De outro lado, para a situação da autora é extremamente penosa, porquanto é uma pessoa com suas características especiais, em face da paralisia cerebral decorrente de asfixia perinatal e epilepsia de difícil controle resistente a fármacos. Por fim, registro a existência de precedentes, conforme demonstram os presentes arestos: (...) De outro lado, o perigo de demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde da autora e a necessidade de fornecimento do atendimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à intimação imediata da requerida para que autorize o tratamento com a oferta do medicamento FULL SPECTRUM HEMP EXTRACT 6000 100mg/mL - 19 frascos/ano, no tempo e na dosagem recomendada pela equipe médica. Pois bem. Nesse juízo prévio, não reputo evidenciado o perigo de dano irreparável a justificar o deferimento da liminar. Embora, prima facie, a decisão combatida tenha contrariado o Tema Repetitivo 990 do STJ[1], a decisão do Magistrado foi escorreita. Isso porque estão presentes os pressupostos para a concessão da medida de urgência. Evidente o perigo de dano pela ausência do uso do medicamento, pois a paciente apresenta crises convulsivas constantes e necessita fazer uso de tantos medicamentos quantos forem necessários para o controle. Manifesta, do mesmo modo, a probabilidade do direito, haja visa que o Tema Repetitivo 990/STJ comporta exceções em casos nos quais o fármaco teve a importação autorizada pela Anvisa. No caso, a Resolução mencionada na decisão (RDC n. 327, de 9 de dezembro de 2019 da Anvisa) autoriza a comercialização do medicamento no Brasil: Art. 2° O procedimento estabelecido no disposto nesta Resolução se aplica à fabricação, importação, comercialização, monitoramento, fiscalização prescrição e dispensação de produtos industrializados contendo como ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, aqui denominados como produtos de Cannabis. Nesse sentido, o STJ decidiu, recentemente, que, em relação aos medicamentos cuja base é o canabidiol, com importação autorizada pela Anvisa, promove-se o distinguishing em relação ao Tema 990: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. ALEGAÇÃO DA OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA OBJETO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte entende que o agravo interno não é a via adequada para sanar vício de omissão contida em decisão monocrática, sendo os embargos declaratórios o recurso cabível para tal finalidade, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Precedentes. 3. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa (Tema Repetitivo no 990 do STJ). 4. Em caso de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol, este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing. 5. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei no 6.437/1977 e art. 12, c/c art. 66, da Lei no 6.360/1976. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.107.741/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) Nesse quadro, não identifico razões para afastar os fundamentos lançados pelo Magistrado na decisão combatida, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado. Ao fim, encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 30 de dezembro de 2024; 10h09. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial [1] Tema Repetitivo 990: “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”.